Tribunal: TJPA
Processo: 0808149-61.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808149-61.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IDEUSUITA ROSA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as cobranças de “Tarifa de Registro” e “Seguro”, determinando a repetição do indébito em dobro, mantidas as taxas de juros remuneratórios e a capitalização pactuadas. O banco sustenta a legalidade da tarifa de registro, a inexistência de venda casada quanto ao seguro e a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Tarifa de Registro é válida diante da comprovação da prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do Seguro de Proteção Financeira configura venda casada; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 958, admite a cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente abusividade no valor.

4. O banco comprova o registro do gravame e o respectivo custo, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que afasta a alegação de cobrança indevida da Tarifa de Registro.

5. O STJ, no Tema 972, veda a imposição de seguro como condição para a concessão de crédito, especialmente quando vinculado à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

6. A inclusão do Seguro de Proteção Financeira no montante financiado, sem demonstração de possibilidade de livre escolha da seguradora ou de recusa sem prejuízo contratual, caracteriza venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

7. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, a qual não se evidencia quando a controvérsia decorre de interpretação judicial acerca da abusividade de cláusula contratual, impondo-se a restituição de forma simples.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
reconheceu a abusividade da cobrança das rubricas de "Tarifa de Registro" e "Seguro", determinando a repetição do indébito em dobro, acrescida de juros de mora e correção monetária. Manteve, contudo, as taxas de juros remuneratórios e a capitalização pactuadas.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta: a) A legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e Registro, alegando respaldo nas normas do CMN e efetiva prestação do serviço; b) A inexistência de "venda casada" quanto ao seguro, alegando ser opcional e ratificado por proposta autônoma; c) A impossibilidade de repetição em dobro, por ausência de má-fé (ID 29391951).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando que o seguro foi imposto no ato da contratação e que o banco não comprovou o efetivo serviço de registro (ID 29391955).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. MÉRITO:

II.1 DA TARIFA DE REGISTRO

O STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 958), consolidou que a cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e que o valor não seja abusivo.

No caso em tela, o banco colacionou aos autos o comprovante do gravame (ID 29391945), justificando o repasse desse custo (R$ 281,66) ao consumidor. Segundo o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor cabe ao réu. Com a comprovação do fato gerador da tarifa, a reforma da sentença é medida que se impõe neste ponto, pois a cobrança possui lastro fático e contratual, não configurando abusividade.

II.2 DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (VENDA CASADA)

A controvérsia sobre o seguro foi pacificada pelo STJ no Tema 972. É vedado à instituição financeira condicionar a concessão do crédito à contratação de seguro com ela própria ou com seguradora por ela indicada.

Compulsando os autos, verifica-se que o seguro (R$ 713,00) foi incluído no montante financiado e a seguradora eleita ("TOO SEGUROS S.A.") pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Pan. Não há prova de que foi dada à consumidora a oportunidade de escolher outra seguradora ou de que ela pudesse declinar do segurob sem prejuízo às taxas do financiamento. Caracterizada, pois, a venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

II.3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Tratando-se de controvérsia sobre cláusulas contratuais (venda casada), cuja abusividade é declarada judicialmente em razão da interpretação protetiva do CDC, a repetição deve ocorrer na forma simples, acrescida de juros e correção monetária, por não restar cabalmente demonstrada a má-fé na conduta da instituição financeira que justifique a sanção do dobro.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para:

a)

Reconhecer a legalidade das cobranças de Tarifa de Registro, ante a comprovação da efetiva prestação do serviço de gravame;

b)

Manter a nulidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, por configurar venda casada;

c)

Reformar a sentença
quanto à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores do seguro ocorra de forma simples, e não em dobro.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte, mantido o valor dos honorários fixado na origem, suspensa a exigibilidade em relação à autora/apelada por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026